Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MEDIDAS ATÍPICAS NA EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.
2. Insurge-se a parte embargante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo integralmente a decisão de origem. Alega nos declaratórios que houve omissão e contradição no julgado, porquanto houve a afirmação de que não foram esgotados os meios tradicionais de constrição dos bens, argumentando em sentido contrário. Discorre sobre a existência de anúncios de bens em nome do executado na internet, porém, sem êxito em localizá-los nas diligências realizadas.
3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.
4. Inexistência de omissão ou erro a serem analisados. O que se verifica no recurso o inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pela embargante já foram exaustivamente respondidos no acórdão ora guerreado, que apontou de forma cristalina que é ônus do credor a indicação dos bens do executado passíveis de penhora. As alegações, em sede de declaratórios, da existência de bens anunciados pelo devedor na internet não tem o condão de modificar o que foi decidido, pois o ônus de trazer aos autos as informações relativas à tais bens compete ao credor.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.